Tribunal: TJES
Processo: 5002038-08.2022.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002038-08.2022.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
RECORRIDO: MARIA SOUZA BAETA RODRIGUES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. TOI. ATO ADMINISTRATIVO UNILATERAL. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE CORTE DE ENERGIA OU NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. NARRA A AUTORA QUE FOI SURPREENDIDA POR UM DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DE CONSUMO IRREGULAR NO VALOR DE R$13.406,48. A SITUAÇÃO CAUSOU ESTRANHEZA POIS NUNCA FOI NOTIFICADA DE QUAISQUER IRREGULARIDADES OU DE APURAÇÕES REALIZADAS, DESCOBRINDO A TROCA DO MEDIDOR E A REALIZAÇÃO DO TOI APÓS RECEBER, NO MESMO DIA, A INFORMAÇÃO PELOS CORREIOS, TENDO AMEÇA DE CORTE DE SUA ENERGIA EM RAZÃO DO DÉBITO EM ABERTO MESMO NÃO TENDO A POSSIBILIDADE DE ACOMPANHAR A SUPOSTA VISTORIA E DE EXERCER O CONTRADITÓRIO. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) LIMINAR PARA QUE A RÉ SE ABSTENHA DE CORTAR O FORNECIMENTO DE ENERGIA, B) CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR EM SENTENÇA, C) DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E D) CONDENAÇÃO DA RÉ EM DANOS MORAIS NO VALOR DE R$20.000,00.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. DEIXO DE ANALISAR A PRELIMINAR UMA VEZ QUE DEVIDAMENTE AFASTADA EM SENTENÇA.
TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA NA QUAL A RÉ NÃO CONSEGUIU AFASTAR O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA. INEXIGIBILIDADE DAS COBRANÇAS DISCUTIDAS NOS AUTOS. IRREGULARIDADE DA LAVRATURA DO TOI Nº 9114517. EXEGESE DO §7º, ART. 129, DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. QUANTO AO DANO MORAL
NÃO RESTOU EVIDENCIADA A SUSPENSÃO DE ENERGIA OU A NEGATIVAÇÃO DO NOME DO RECORRIDO EM DECORRÊNCIA DO DÉBITO DE CONSUMO IRREGULAR. NESSE CONTEXTO, O E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO TEM ENTENDIMENTO CONSOLIDADO SOBRE O ASSUNTO: “a mera cobrança indevida não enseja o dever de indenizar. Não tendo a apelada demonstrado os danos sofridos, como a suspensão de energia elétrica ou a negativação indevida, os danos morais devem ser afastados”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 021190038899, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 08/10/2021).

ISSO POSTO, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO PARA REFORMAR A SENTENÇA PARA IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL
. MANTENDO-SE INCÓLUME A R. SENTENÇA RECORRIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NO TOCANTE ÀS DEMAIS MATÉRIAS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)